Tribunal: TJSP
Processo: 1001773-64.2023.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Márcio Boscaro
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. DANOS MORAIS. Unidade habitacional entregue em desconformidade com o modelo decorado apresentado por ocasião da compra. Sentença de improcedência. Insurgência. Admissibilidade. Não basta que o apartamento entregue esteja de acordo com o projeto e normas construtivas. Argumentos insuficientes para justificar as diferenças entre o prometido e o

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. DANOS MORAIS. Unidade habitacional entregue em desconformidade com o modelo decorado apresentado por ocasião da compra. Sentença de improcedência. Insurgência. Admissibilidade. Não basta que o apartamento entregue esteja de acordo com o projeto e normas construtivas. Argumentos insuficientes para justificar as diferenças entre o prometido e o efetivamente construído. Parte tecnicamente hipossuficiente, de quem não se pode exigir um grau de conhecimento de engenharia ou arquitetura suficientes para compreender a totalidade dos documentos fornecidos pela empreiteira, especialmente os projetos técnicos e as respectivas especificidades. A função do apartamento decorado, disponibilizado aos eventuais adquirentes, é justamente atrair clientes para efetiva negociação. Assim, deve ser encarado como parte da proposta, de forma que todas as possíveis diferenças devem ser detalhadamente informadas, para que a parte tecnicamente hipossuficiente não seja lesada, ao receber o produto negociado. Violado o direito do consumidor à informação clara e adequada (artigo 6o, inciso III, do CDC). Danos morais configurados. Fixação em R$ 10.000,00, que se encontra de acordo com os precedentes desta E. Corte. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.